Tribunal: TJMT
Processo: 1006600-32.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006600-32.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Servidores Ativos, Causas Supervenientes à Sentença, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), JOAO FERRAZ DO NASCIMENTO - CPF: 460.735.231-49 (EMBARGANTE), KENIA REZENDE DOS SANTOS - CPF: 050.400.076-47 (ADVOGADO), NATALIA FERNANDES VERONEZE - CPF: 007.528.521-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. PRÉVIA CONDENAÇÃO HONORÁRIA NA ORIGEM. ART. 85, § 11, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deixou de majorar honorários recursais sob o fundamento de ausência de prévia condenação honorária na origem.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão quanto à ausência de majoração dos honorários advocatícios recursais.

III. Razões de decidir:

3. A decisão agravada havia condenado expressamente o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais, de modo que a premissa adotada no acórdão embargado não corresponde ao conteúdo do ato recorrido.

4. Preenchidos os requisitos cumulativos do art. 85, § 11, do CPC, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese:

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para majorar os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor executado.

Tese de julgamento
: “A majoração dos honorários advocatícios recursais é devida quando há condenação honorária prévia e o recurso interposto pela parte vencida é integralmente não provido.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp n. 1.856.491/PB, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19.4.2021, publicado no DJe em 02.8.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração interposto por
JOÃO FERRAZ DO NASCIMENTO
contra o acórdão (Id. 367550366) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo a decisão que rejeitou a prescrição da pretensão executória no cumprimento individual de sentença coletiva n. 1003114-61.2025.8.11.0004.

Como razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão incorreu em contradição ao deixar de majorar os honorários advocatícios recursais sob o fundamento de ausência de prévia condenação na origem, pois a decisão agravada teria condenado expressamente o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor executado. Alega que, havendo condenação honorária prévia e tendo sido negado provimento ao recurso interposto pelo ente estadual, impõe-se a majoração da verba honorária, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

À vista disso, requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, a fim de que seja sanada a contradição apontada e majorados os honorários advocatícios em favor das patronas da parte embargante.

A parte embargada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 376104870, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, a eliminação de contradições e o esclarecimento de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”

Infere-se dos autos que o v. acórdão embargado deixou de majorar os honorários advocatícios recursais sob o fundamento de ausência de prévia condenação na origem.

Todavia, verifica-se que a decisão agravada, ao rejeitar as alegações formuladas pelo ESTADO DE MATO GROSSO em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, condenou expressamente o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor executado.

Desse modo, a premissa adotada no acórdão embargado não corresponde ao conteúdo da decisão agravada, circunstância que configura vício sanável pela via dos embargos de declaração.

Com efeito, o c. Superior Tribunal de Justiça

firmou entendimento consolidado acerca dos requisitos cumulativos necessários à majoração dos honorários advocatícios, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, conforme se extrai do precedente a seguir transcrito:

“[...]
1. A majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC/2015 é devida se estiverem presentes 3 (três) requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
[...]”. (STJ, EDcl no REsp n. 1.856.491/PB, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19.4.2021, publicado no DJe em 02.8.2021).

Dessa forma, estando devidamente preenchidos os requisitos autorizadores, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para majorar os honorários advocatícios recursais em 1 (um) ponto percentual, elevando-os de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor executado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS
, com efeitos infringentes, para majorar os honorários advocatícios recursais em 1 (um) ponto percentual, elevando-os de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor executado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026